Tribunal: CARF
Processo: 10882.721686/2015-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.721686/2015-36
ACÓRDÃO
3001-003.838 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRO-COLOR QUIMICA INDUSTRIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não configura cerceamento de defesa a glosa de valores resultantes de
divergência em dados fornecidos pelo próprio contribuinte, sempre que
permita a compreensão e defesa dos fatos imputados.
CORREÇÃO DE SALDO EM RESSACIMENTO.
O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre
somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007). (Tema 1003 do E.
STJ).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.838 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721686/2015-36
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rachel Freixo Chaves (substituto[a]
integral), Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Ante à boa descrição da matéria posta ao crivo dessa C. Turma Extraordinária, bem
como em efetividade ao princípio da eficiência, adoto o relatório do Acórdão da DRJ, a saber:
Trata-se de manifestação de inconformidade [...] apresentada em 09 de janeiro de
2015 contra despacho decisório de número [...], de 03 de dezembro de 2014,
cientificado em 10 de dezembro de 2014, que não homologou parte das
compensações efetuadas com crédito de ressarcimento IPI do 2o trimestre de
2013, demonstrado no PERDCOMP no [...], transmitido em 03 de setembro de
2013.
De acordo com o despacho decisório e seus anexos [...], foi apurado o seguinte:
Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de apuração
acima identificados, constatou-se o seguinte:
- Valor do crédito solicitado/utilizado: R$ 52.894,44
- Valor do crédito reconhecido: R$ 52.894,44
O valor do crédito solicitado/utilizado foi integralmente reconhecido.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP [...]
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP: [...]
Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de
restituição/ressarcimento apresentado(s) no(s) PER/DCOMP: [...]
Conforme esclarecido acima, o crédito requerido foi totalmente reconhecido, mas
“foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito
passivo”.
Dessa forma, os débitos não abrangidos pelas compensações expressamente
homologadas, consistentes do valor principal de R$ 76.395,42 e de multa de mora
de R$ 15.279,06, foram transferidos do processo de crédito [...] para o presente.
Na manifestação de inconformidade, acompanhada dos documentos de e-fls. [...],
a Interessada alegou o que se passa a relatar.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.838 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721686/2015-36
3
Inicialmente, invocando a aplicação do dispositivo do art. 5o, LV, da Constituição
Federal, alegou que a autoridade fiscal teria deixado de cumprir a exigência
prevista na Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, art. 65,
consistente na intimação para “apresentação de documentos comprobatórios do
referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização
de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja
verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das
informações prestadas”.
Segundo a Interessada, não teria sido analisado o mérito da questão, restando
configurada omissão “quanto aos fundamentos que formaram” o entendimento
da autoridade fiscal. Acrescentou:
Destarte, infelizmente, a Recorrente foi vítima do cerceamento de defesa por
parte da Administração Pública em duas oportunidades. A uma quando a
Autoridade Administrativa deixou de observar o disposto no art. 65 da IN
900/2008, e a duas agora quando em sede de recurso, a Recorrente desconhece
os fundamentos da decisão que se vê compelida a debater.
Ademais, teria havido violação ao princípio constitucional da não-cumulatividade
(Constituição Federal, art. 153, IV, §3o, II).
Segundo a Interessada, a despeito da disposição contida no Código Tributário
Nacional (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), art. 49, seria “incontestável o
direito de ressarcir os créditos acumulados de IPI”, razão pela qual caberia a
correção monetária do “crédito de IPI acumulado no trimestre e não utilizado
para compensar valores devidos na saída de produtos industrializados”.
Após citar o dispositivo da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 11, afirmou
que, “ao final desta compensação [do mencionado art. 11], saldo credor, este
poderá ser objeto de ressarcimento e/ ou compensação na forma do artigo 74 da
Lei n. 9.430/96”.
Dessa forma, segundo a Interessada, o crédito de IPI deixaria de ser escritural e
passaria “a ser um crédito oponível à União Federal para restituição ou
compensação, do qual deverá sofrer a incidência da correção monetária, como
qualquer outro crédito passível de restituição/ compensação”.
Citou entendimento da doutrina, afirmando que a não incidência de correção
monetária implicaria enriquecimento ilícito da União Federal, trecho de voto de
ministro do Supremo Tribunal Federal e entendimento contido em acórdãos do
Superior Tribunal de Justiça, de cuja ementa destacou que destacou os seguintes
trechos: [...]
4. A Primeira Seção, ao apreciar os Embargos de Divergência 468.926/SC, Rel.
Min. Teori Zavascki, publicado no DJU de 13.04.05, entendeu ser devida a
correção monetária dos créditos de IPI decorrentes da aquisição de insumos e
matéria-prima utilizados na fabricação de produtos sujeitos à alíquota zero,
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.838 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721686/2015-36
4
isentos ou não tributados, quando o ente público impõe resistência ao
aproveitamento dos créditos. [...]
[...] 4. O fundamento para tanto é o de evitar o enriquecimento sem causa e de
dar integral cumprimento ao princípio da não-cumulatividade. Não teria sentido,
ademais, carregar ao contribuinte os ônus que a demora do processo acarreta
sobre o valor real do seu crédito escritural. (EREsp 468.926/SC, Primeira Seção,
Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 13.4.2005.)
A seguir, concluiu a Interessada o seguinte:
Certamente que o deferimento do crédito original, sem acréscimo das correções
monetárias ensejou a homologação parcial das compensações realizadas; do
contrário, restariam todas as compensações acobertadas pelo crédito postulado.
Deve, pois, ser reformado o r. despacho decisório, para reconhecer o direito da
Requerente em corrigir monetariamente o crédito tributário de IPI, com a
consequente homologação total das compensações realizadas.
[...] Destarte, quando um crédito escriturai passa a ser utilizado por meio de um
pedido de ressarcimento de crédito ele deixa de ser crédito escriturai e passa a
ser um crédito que deve ser corrigido monetariamente, com efeito de não gerar a
defasagem no crédito, motivo pelo qual deve ao presente caso, ocorrer a
atualização monetária.
Tratou, a seguir, da “aplicação da taxa Selic”, citando legislação e entendimento
do Superior Tribunal de Justiça sobre sua aplicação na repetição de indébito,
concluindo o seguinte:
Nesse sentido, perfeitamente aplicável a taxa SELIC para correção monetária e
juros pertinentes aos valores a serem ressarcidos, em relação aos períodos em
comento.
Certamente que o deferimento do crédito original, sem acréscimo das correções
monetárias ensejou a homologação parcial das compensações realizadas; do
contrário, restariam todas as compensações acobertadas pelo crédito postulado.
Deve, portanto ao presente caso, ser reconhecido o direito da Requerente em
corrigir monetariamente o crédito tributário de IPI, com a incidência da taxa SELIC
de 01/96, em diante, homologação total das compensações realizadas.
Ao final, requereu o reconhecimento e deferimento do direito de correção
monetária de IPI e a aplicação da taxa Selic, para homologação integral das
compensações.
Da análise dos autos, o que se verifica é a inexistência de glosa dos créditos em sua
materialidade ou origem, mas à correção dos créditos escriturais com a aplicação da taxa SELIC
sobre os mesmos.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.838 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721686/2015-36
5
A recorrente reitera os termos da sua manifestação de inconformidade, agora em
sede recursal, arguindo a nulidade do despacho decisório por cerceamento de defesa, dada
ausência de apontamento específico da fundamentação da glosa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator.
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar nos termos do art. 65, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Conhecimento.
2.1 Preliminar de cerceamento de defesa.
O contribuinte recorrente arguiu uma preliminar de mérito relacionada à
possibilidade de ter se configurado o cerceamento de defesa, uma vez que os dispositivos
infringidos não teriam sido apontados em relação a determinada glosa, extraída pela Fiscalização
dada uma diferença apurada entre documentos apresentados pelo contribuinte.
Não entendo ser o caso, no entanto, uma vez que ao contribuinte foram
oportunizadas todos os prazos e meios de defesa que entendesse devidos ou necessários ao
deslinde da questão administrativa. Pôde, nesse sentido, exercer toda a sua ampla defesa e
contraditório sem nenhum embaraço, o que afasta a possibilidade de o cerceamento de defesa ter
ocorrido.
Por outro lado, o contribuinte, com a glosa realizada, pôde verificar que a diferença
glosada se tratava exatamente da SELIC pretendida sob o crédito, já no momento do seu
requerimento de compensação. Isso evidencia que a compreensão dos fatos que lhe eram
imputados foi plena, sem causar entraves à completa compreensão dos fatos.
Logo, contrariamente ao quanto aduzido pelo contribuinte, não entendo ter
ocorrido cerceamento de defesa, certo, ainda, que o contribuinte, a despeito de apontar de forma
expressa tratar-se da aplicação da SELIC, em momento algum apresentou a documentação e/ou
demonstrativo de cálculo que pudesse comprovar, ainda que de forma indiciária, aquilo que alega.
Uma vez realizada a glosa, o ônus da prova cabe ao contribuinte, que deve provar
aquilo que seja fato constitutivo do seu direito de crédito, nos termos do artigo 373 do Código de
Processo Civil e o seu inciso I.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito [crédito];
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.838 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721686/2015-36
6
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor [fato impeditivo – glosa de valor a maior].
Nesse sentido, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.
3. Correção do saldo credor.
O contribuinte argui que a diferença glosada pela Fazenda é justamente a correção
dos seus créditos e busca assegurar que lhe seja garantido o direito de aplicar correção aos seus
créditos requeridos em ressarcimento/compensação até que os mesmos sejam devidamente
compensados/ressarcidos mediante a aplicação da taxa SELIC.
Inicialmente cumpre o destaque de que o valor glosado, segundo o contribuinte,
corresponderia exatamente à correção aplicada ao saldo credor com a SELIC. Nesse sentido, fica
evidente que o requerimento de compensação/ressarcimento formulado pelo contribuinte já
continha a correção do crédito na data do seu protocolo, caso contrário não teria sido glosado
pelo despacho decisório.
Por outro lado, sobre a mesma questão, o E. Superior Tribunal de Justiça, no Tema
1003 de Recurso Repetitivo, estabeleceu entendimento segundo o qual, ao ponto em que
preserva o interesse público em relação a créditos correntes, assegura ao contribuinte o direito à
correção dos saldos escriturais, após o transcurso de 360 dias do protocolo do seu pedido
administrativo.
O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural
excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco
(art. 24 da Lei n. 11.457/2007). (Tema 1003 do E. STJ)
Os Temas de Recurso Repetitivo decididos pelo E. STJ são de aplicação obrigatória
ao C. CARF, sendo a norma resultante aquela que assegure ao contribuinte o direito de corrigir os
seus créditos, apenas a partir do 361o contado da formalização do pedido de ressarcimento.
No mesmo sentido a Súmula CARF no 154, a saber e de aplicação vinculante a esse
Conselheiro:
Súmula CARF no 154
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento
do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art.
24 da Lei no 11.457/07.
O caso concreto dispensa qualquer diligência, tratando-se de questão simples e que
não necessita da produção de prova técnica, uma vez que não está relacionado com a origem do
crédito, mas sim com a formulação do quanto a ser compensado com o crédito já deferido.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.838 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721686/2015-36
7
Nesse sentido, dou provimento em parte ao recurso voluntário para afastar a
possibilidade de correção imediata dos créditos escriturais, acolhendo esse pedido apenas em
parte, para lhe assegurar esse direito a partir do 361o dia após o protocolo do pedido de
ressarcimento subjacente.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 149
DF CARF MF
Original